Tribunal: TJSP
Processo: 1000251-88.2020.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - ISS dos exercícios de 2012 a 2014. 1) Decadência - Ausência de declaração e recolhimento do tributo em relação aos serviços prestados pelo COPER - Aplicação do prazo de decadência previsto no art. 173, I, do CTN - Súmula 555 do STJ - Notificação de lançamento em 17/01/2020. 1.1) Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 173 do CTN - Norma que incide apenas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - ISS dos exercícios de 2012 a 2014. 1) Decadência - Ausência de declaração e recolhimento do tributo em relação aos serviços prestados pelo COPER - Aplicação do prazo de decadência previsto no art. 173, I, do CTN - Súmula 555 do STJ - Notificação de lançamento em 17/01/2020. 1.1) Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 173 do CTN - Norma que incide apenas para antecipar o termo inicial do prazo - Prazo decadencial que não se interrompe nem se suspende - Jurisprudência do STJ. 1.2) Decadência do crédito relativo ao período de setembro de 2012 a novembro de 2014 - Ocorrência. 1.3) Decadência do crédito relativo a dezembro de 2014 - Inocorrência - Lançamento que só poderia ter sido feito após o dia 10/01/2015, consoante disposição legal. 2) Multas de mora e de ofício. 2.1) Erro na capitulação da multa de mora - Ocorrência - Art. 97, II, do CTM, prevê multa de mora de 20% após iniciada a ação fiscal. 2.2) Alegações da autora em torno da multa de ofício - Ausência de prova. 3) Alegação de inconstitucionalidade da aplicação de juros e atualização monetária em valor superior à taxa Selic - Observância do entendimento firmado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. 4) Honorários advocatícios - Sucumbência mínima da autora - Condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários fixados nos percentuais mínimos do escalonamento previsto nas faixas do art. 85, § 3o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido. 5) Recurso do patrono da autora e recurso interposto de forma adesiva pela Municipalidade - Recursos prejudicados. Considera-se interposto o recurso oficial - Sentença parcialmente reformada - Recursos oficial e voluntário da Municipalidade parcialmente providos, ficando prejudicados o recurso do patrono da autora e o recurso interposto de forma adesiva pela Municipalidade.